Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-66.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 24/09/2021.
A recorrente requer a concessão do benefício da justiça gratuita aduzindo não lhe ser possível efetuar o recolhimento das custas de interposição do presente recurso.
Segundo se extrai dos autos, a recorrente é pensionista e tem uma renda mensal de R$ 8.943,81 (oito mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), conforme se denota através no site do portal transparência do estado de Mato Grosso (http://www.transparencia.mt.gov.br/-/servidores).
Assim, constatando a existência de evidências de que a recorrente pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratar de pessoa com parcos recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 2o do CPC.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Efetue a recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora